Tribunal: STF
Processo: AP 1790
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS (CPF n° 074.624.367-79), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório da ré, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 69).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 94), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 97).



    Em 4/8/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União, para nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc.104). 



    Em 5/8/2025, a Defensoria Pública da União informou que “Foi proferido despacho, determinando-se a intimação da DPU para a apresentação da peça (peça 104). Antes, porém, de a DPU apresentar a peça, há de se promover a intimação da ré, para que constitua novo advogado, com o alerta de que, se não o fizer, será defendida pela DPU”. 



    Por fim, requereu que seja intimada a ré “para que constitua novo advogado para a apresentação das alegações finais e para defendê-la na ação penal, com o alerta de que, se não o fizer, a DPU apresentará a peça e assumirá a defesa”(eDoc.110).



    A ré foi intimada em 13/8/2025 (eDoc. 118) e não constituiu advogado.



    A Secretaria de Estado de Justiça do Estado do Espírito Santo/ES noticiou o descumprimento pela ré das medidas cautelares, caracterizado pelo desligamento da tornozeleira eletrônica, ocorrido em 5/8/2023 (eDoc. 121, fl. 23).



    Em 12/9/2025, a defesa de MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS apresentou justificativa pelo descumprimento informado, argumentando, em síntese que “trata-se de falha exclusivamente técnica e não intencional, sem qualquer propósito de descumprir as medidas impostas por esta Suprema Corte”(eDoc.128).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.127).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 2/3/2023, concedi liberdade provisória a MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre eles: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Conforme apresentado pela defesa, a ré noticiou que o descumprimento da medida ocorreu em razão da troca da tornozeleira eletrônica, tendo em vista que a primeira troca, ocorrida em 4/8/2025 não logrou êxito, tendo sido realizada uma nova substituição do equipamento, em 5/8/2025(eDoc.127). 



    Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada, conforme protocolo de agendamento, no dia 5/8/2025, a monitorada realizou a troca da tornozeleira eletrônica, demonstrando a existência de falha no equipamento. 



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Considerando o decurso do prazo, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente